Tribunal: TJDFT
Processo: 0708707-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708707-77.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. APELADO: CLARIVAL MOREIRA DE PAIVA, BEATRIZ DIAB BARJA ARTEIRO, B. L. A. P. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação (ID no 10782609) interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A contra a sentença (ID no 10782606) prolatada pela i. juíza da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos desta ação de conhecimento (indenização – dano moral e material) proposta em seu desfavor por CLARIVAL MOREIRA DE PAIVA e outros, julgou procedente, em parte, o pedido para condenar a ré a pagar a cada autor a quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além de R$ 22.498,29 a título de danos materiais (reembolso de valor referente a passagens em razão de cancelamento de voo – conexão). As partes apresentaram petição (ID no 14826736), noticiando a formalização de acordo e, por consequência, solicitando a sua homologação. Diante desse fato, os autos foram encaminhados a este Relator, em observância ao art. 87, inciso VIII, do RITJDFT. Tendo em vista que a prestação jurisdicional já foi efetivada neste 2o grau de jurisdição (acórdão de ID no 14350100), a homologação dos termos da composição amigável apresentada pelas partes no ID no 14826736 deverá ser feita no Juízo de origem do feito, que é o responsável pelo cumprimento de sentença. Dessa feita, como houve a aceitação tácita dos termos do acórdão, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos, para que o Juízo a quo analise e homologue o acordo, se for o caso. P.I. Brasília, 27 de março de 2020 14:21:18. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador